Tribunal: TJDFT
Processo: 0732908-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732908-34.2022.8.07.0000 Agravante(s) Itaú Unibanco S.A. Agravado(s) KS Comercial e Transporte Ltda. - EPP e Juarez Antônio Vieira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 132022615 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de KS Comercial e Transporte Ltda. – EPP (devedor) e Juarez Antônio Vieira (fiador), processo n. 0014845-14.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício às principais corretoras de criptomoedas no Brasil, nos seguintes termos: Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Nesse passo, indefiro o pedido de ID 131727213. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 133115366 do processo de referência) foram rejeitados (Id 136105108 do processo de referência). Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 39868746), alega que os executados/agravados estão inadimplentes com o pagamento da Cédula de Crédito Bancário – linha BNDES – FINAME – TACA FIXA – TJLP n. 86022-0002010530790004 no valor de R$ 75.150,00 (setenta e cinco mil e cento e cinquenta reais). Menciona que foram citados por edital e o prazo para pagamento transcorreu sem manifestação. Destaca que a execução tramita desde 2013 sem sucesso nas várias tentativas de localização de bens penhoráveis dos devedores. Por isso, requereu a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas no Brasil. Assevera que a consulta está condicionada à requisição judicial, porque não possui acesso de forma extrajudicial. Menciona que “a Instrução Normativa Receita Federal Brasileira (“RFB”) no 1.888 que instituiu e disciplinou a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à RFB, de modo que toda Exchange de criptoativo brasileira, desde então, é obrigada a fornecer todas as informações relativas a operações efetuadas com criptoativos pelos seus clientes. Assinala que a decisão contraria os princípios da eficiência e efetividade. Acentua consistir a providência em medida prevista nos arts. 37 da CF e 4o e 6o do CPC, a ser determinada pelo juiz para assegurar a efetividade e eficiência da execução. Frisa o esgotamento das diligências de sua iniciativa para a localização de bens e ressalta a finalidade da atuação do Judiciário como sendo a realização do direito. Colaciona julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo que entende favoráveis às alegações deduzidas. Pondera que “uma consulta unificada aos cartórios e à Receita Federal necessária uma requisição judicial, atendendo assim o princípio constitucional da eficiência e o princípio da efetividade processual, garantindo por fim a prestação jurisdicional”. Ao final, requer “o recebimento do presente agravo, por instrumento, para seja este recurso conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, reformando-se a decisão agravada nos termos já expostos”. O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 39868750 pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora